Tribunal: CARF
Processo: 10930.722756/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722756/2012-16
ACÓRDÃO
2002-009.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLUCIA DE FATIMA MELLO LINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantêm-se as glosas de despesas deduzidas indevidamente na Declaração
de Ajuste Anual, quando não comprovadas mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, ou por inexistir previsão legal autorizadora
PROVA.
Cumpre à contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de
defesa. DESPESAS MÉDICAS NUTRICIONISTAS O pagamento efetuado a
nutricionistas não se encontra nas deduções a título de despesas médicas
permitidas pelo art. 8°, II, da Lei no 9.250/95, razão porque deve ser
mantida a glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722756/2012-16
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
2009, ano-calendário 2008, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
109,62. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 33/37, exigindo o recolhimento do crédito tributário
suplementar no valor de R$ 1.162,74, calculado até 29/06/2012.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 34/35, a fiscalização
informa ter glosado deduções indevidas de despesas médicas no valor de R$
6.076,57. De acordo com a fiscalização, o contribuinte deduziu indevidamente
despesas com plano de saúde de pessoas não informadas como seus dependentes
na DIRPF. Ficou constatado também deduções indevidas de despesas com
nutricionista, por falta de previsão legal.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/09 dos
autos. No tocante à glosa das despesas com plano de saúde referiu que embora
não tenha declarado o esposo e os filhos como dependentes na declaração de
ajuste anual, na realidade eles são efetivamente seus dependentes. Citou
legislação.
No tocante às despesas com tratamento nutricional, entende que por possuir
natureza médica vinculada à saúde deve ser deduzida no ajuste anual. Citou o art.
80, do RIR/99.
Relativamente aos recibos apresentados, afirmou possuírem os requisitos legais
necessários, sendo nula a glosa bem como o crédito tributário em apreço.
Entende que deva ser anulada também a multa de 75% e os juros de mora.
Ao concluir suas razões requereu: a realização de diligências, a intimação e a
oitiva de Paola A. T. Lara (profissional), o recebimento e o reconhecimento dos
eventuais documentos apresentados posteriormente. A intimação na pessoa dos
advogados (representantes) acerca da inclusão em pauta de julgamento da DRJ de
Curitiba.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722756/2012-16
3
Por derradeiro, solicitou que seja considerada procedente a impugnação
apresentada, anulada a autuação e o respectivo crédito tributário.

O Acórdão de improcedência tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantêm-se as glosas de despesas deduzidas indevidamente na Declaração de
Ajuste Anual, quando não comprovadas mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, ou por inexistir previsão legal autorizadora
PROVA.
Cumpre à contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em
que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos;
b) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis,
conforme documentos juntados aos autos;
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
A dedução das despesas médicas encontra-se insculpida suporte no art. 8°, II, da Lei
no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722756/2012-16
4
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722756/2012-16
5
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Com efeito, da análise da legislação em apreço, percebe-se que, as despesas que
podem ser dedutíveis do IR, a título de despesas médicas são aquelas feitas com médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e hospitais, além
dos gastos com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, não estando contemplada pela legislação a despesa com nutricionista.
Além disso, somente são dedutíveis os pagamentos feitos pelos contribuintes
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes indicado na declaração de ajuste anual.
Assim, tendo em vista que o pagamento efetuado a nutricionistas e o pagamento de
despesas de pessoas que não figuram como dependentes na declaração anual não estão
albergado nas deduções a título de despesas médicas permitidas pelo art. 8° da Lei no 9.250/95,
entendo que a decisão de piso não merece reparos.
Finalmente, no tocante aos juros de mora e a multa de ofício exigidos no
lançamento, são decorrentes de expressa previsão legal, que deverá obrigatoriamente ser
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.230 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722756/2012-16
6
cumprida pela autoridade administrativa, por força do ato administrativo vinculado. Os
fundamentos legais dessas exigências estão registrados no Demonstrativo de Apuração da Multa
de Ofício e dos Juros de Mora às fls. 84, anexo do lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 98
DF CARF MF
Original